Tribunal: TJDFT
Processo: 0004938-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TURBAÇÃO NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSENTES. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não resta caracterizada a coisa julgada quando a ação em discussão visa pedido de manutenção de posse, instituto diverso da ação de anulação de contrato de locação e da ação de despejo.
2. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório.
3. Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias.
4. Em se tratando de ação de manutenção de posse, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do CPC, provar: (I) sua posse; (II) a turbação praticada pelo réu; (III) a data da turbação; e (IV) a continuação da posse turbada.
5. Não há que se falar em manutenção de posse quando a parte não se desincumbe de provar os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, artigo 373, inciso I, do CPC. 5.1. Hipótese em que a posse exercida pela apelante encontra-se fundamentada em um contrato de locação celebrado pelo genitor da recorrente, cujo locador posteriormente alienou o bem ao réu/apelado.
6. A apelante apresenta em suas razões recursais tese nova afeta à indenização das benfeitorias realizadas no imóvel, matéria não submetida à apreciação da instância a quo, o que dá ensejo à não apreciação da questão, sob pena de supressão de instância.
7. Preliminar de coisa julgada rejeitada. Recurso conhecido e improvido.